Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734363-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DA SILVA DAMASCENO Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Plauton Hud de Souza Frota - Me contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante (ID n° 43149826). 2. Nas razões, afirma que o acórdão é omisso por não ter apreciado a petição de ID n° 43133879, com a informação sobre o descumprimento da decisão que deferiu o efeito suspensivo (ativo) à agravante. 3. Pede o saneamento do vício. 4. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID n° 44183375). 5. Intimado para demonstrar o cumprimento da medida (ID n° 44261172 e ID n° 44882924), o órgão empregador do agravado apresentou documentos que comprovam a realização do desconto somente no mês de novembro de 2022 (ID n° 45120456, págs. 12-14). 6. Em atendimento ao despacho de ID n° 45303536, a embargante pleiteou a realização de diligências “pela secretaria da Turma acerca da existência de depósitos judiciais vinculados a este processo”, bem como solicitou a remessa de ofício ao “órgão empregador para que apresente os boletos que comprovem os depósitos efetuados” (ID no 45578218). 7. Cumpre decidir. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. No caso, a parte não indicou qualquer um dos vícios previstos no dispositivo legal para justificar a oposição dos embargos de declaração. 10. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas insatisfação da empresa recorrente em relação ao suposto descumprimento, pelo órgão empregador do agravado, da decisão proferida em sede de agravo de instrumento (ID no 43149826). 11. Cabe destacar que a decisão colegiada determinou a penhora “de 20% de vencimento/salário/proventos do agravado, Antônio Luiz da Silva Damasceno, CPF no 285.035.463-53, assim compreendido o saldo resultante do total do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor devido (R$ 5.011,24), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador” (ID no 43149826, págs. 4-5). 12. Eventual inadimplemento do devedor deve ser comunicado na origem para que sejam tomadas as providências pertinentes, diante do exaurimento desta jurisdição. 13. Ausente indicação e comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos (CPC, art. 932, III). Dispositivo 14. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.022). 15. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro